Tribunal: STF
Processo: ARE 1306946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CIVIL. PROCESSUAL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. O novo código de ritos prevê expressamente que, no arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes.
    2. Anova disciplina legal (art. 659 do NCPC) recebeu redação significativamente distinta da redação do art. 1.031 do CPC/73, tendo em vista que a norma prevista no Código de Buzaid exigia a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para a homologação da partilha amigável.
    3. O art. 659 do NCPC excepciona claramente a previsão contida no art. 192 do CTN de que: 'Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas'.
    4. Aquestão debatida nos autos - arrolamento sumário na hipótese de partilha amigável - se subsume à norma estampada no art. 659 e §§ do NCPC, devendo, portanto, seguir as diretrizes deste artigo e não do art. 664, que trata sobre o arrolamento comum.
    5. O art. 659 do NCPC, além de excepcionar a norma prevista no art. 192 do CTN, não afronta o disposto na parte final do art. 663 do NCPC. Isso porque, consoante se denota do caput do art. 659 do NCPC, deve ser observado o disposto nos arts. 660 a 663. 5.1. Fazendo uma interpretação sistemática entres os arts. 659, 662 e 663, conclui-se que o pagamento dos impostos, tanto do imposto de transmissão quanto de outros tributos porventura incidentes, se darão administrativamente, eis que no arrolamento sumário, na hipótese de partilha amigável, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao recolhimento de tributos. Dessa forma, a proteção prevista no art. 663 do NCPC não tem como destinatária a Fazenda Pública.
    6.Recurso conhecido e improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1066650 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/11/17)
    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.203.643/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/19; ARE nº 1.076.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/11/17; ARE nº 1.208.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente